Tribunal: TJDFT
Processo: 0754810-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO COM BASE NO INCISO III DO ART 924 DO CPC. OFENSA À DIALÉTICA RECURSAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou em conjunto os processos 0744364-30.2022.8.07.0016, 0754810-92.2022.8.07.0016 e 0760535-62.2022.8.07.0016, tendo em vista a relação fática existente entre os processos. Nestes autos, a r. sentença julgou extinta a execução, com base no art. 924, III do CPC, tendo em vista que as verbas devidas pela locatária já foram integralmente estabelecidas no processo n° 0744364-30.2022.8.07.0016.
2. Na origem, a exequente, ora recorrente (locadora), ajuizou ação de execução. Narrou que as executadas não cumpriram com o contrato de locação e não realizaram os pagamentos referentes aos aluguéis de 21/06/22 a 01/09/22, condomínio dos meses 07/22 e 08/22 e IPTU/TLP 2022 – parcelas 03/06 e 04/06, os quais resultaram na importância de R$5.704,88 (cinco mil setecentos e quatro reais e oitenta e oito centavos). A primeira executada (locatária), e também ora recorrente, apresentou embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, alegando a litispendência parcial da ação e a ilegitimidade passiva da segunda executada, requerendo a extinção da execução, sem julgamento de mérito.
3. Recursos próprios, tempestivos e desacompanhados de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária pelas partes. Benefícios concedidos em favor de ambas as recorrentes, considerando que auferem rendimentos brutos inferiores a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do termo final do contrato de aluguel, para fins de incidência do valor dos encargos da locação, no pagamento da multa reversa por parte da exequente, na condenação em indenização por danos morais e materiais e litigância de má-fé.
5. A locadora, proprietária do bem, ora recorrente, alegou que as chaves do imóvel só foram entregues em 01/09/2022, sem qualquer ressalva e que, portanto, os aluguéis e encargos são devidos até essa data. Ressaltou que as executadas não cumpriram com o contrato e devem responder pelos pagamentos dos aluguéis de 21/06/22 a 01/09/22, condomínio dos meses 07/22 e 08/22 e IPTU/TLP 2022 – parcelas 03/06 e 04/06, os quais resultaram na importância de R$5.704,88 (cinco mil setecentos e quatro reais e oitenta e oito centavos) Ao final, requereu a reforma da sentença para considerar como termo final de locação o dia 01/09/22 e condenar as executadas ao pagamento do valor apontado nestes autos.
6. A locatária e a fiadora, também ora recorrentes, requereram a aplicação de multa reversa em face da exequente, tendo em vista não terem sido previamente avisadas sobre as condições do imóvel. Pontuaram que é devida a indenização por danos materiais, em relação as despesas com a mudança, já que a rescisão e a saída antecipada se deram em virtude do problema de saúde de uma das moradoras, ocasionado pela má conservação do bem. Ressaltaram que é cabível a indenização por danos morais em razão do grave problema dermatológico e respiratório sofrido pela tia de uma das recorrentes, conforme laudo anexado nos embargos à execução. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para condenar a exequente aos pagamentos de multa contratual reversa e indenização pelos danos morais e materiais, bem como por litigância de má-fé.
7. Todas as questões apontadas em sede recursal foram apresentadas e resolvidas nos autos de n° 0744364-30.2022.8.07.0016, conforme se verifica na r. sentença (ID 48968178). Tais controvérsias deveriam ter sido apontadas naquele processo, pois foi onde o juízo de primeira instância se debruçou sobre o caso concreto.
8. No que tange aos aspectos processuais destes autos, se faz necessário esclarecer que a recorrente, proprietária do imóvel, ingressou com ação de execução que foi extinta com base no inciso III do art. 924 do CPC (ID 48968178). Assim, pelo princípio da dialética recursal, caberia às recorrentes impugnarem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deveriam apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada que extinguiu a execução, o que não foi realizado. Ademais, os valores devidos referentes à rescisão contratual foram fixados no processo n° 0744364-30.2022.8.07.0016. Quanto ao recurso da locatária, resta caracterizada inovação recursal, uma vez que o pedido formulado em sede de embargos à execução, referente à extinção destes autos, sem julgamento de mérito, foi devidamente acatado pela sentença.
9. Os recursos inominados não apresentaram impugnação específica aos fundamentos da sentença de extinção, de forma que os recursos não devem ser conhecidos, nos termos do art. 932 do CPC.
10. Recursos não conhecidos.
11. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).